Tribunal: TJSP
Processo: 1038742-77.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais - sentença não reconheceu caracterizado o dano moral indenizável decorrente - alegação genérica - ação julgada parcialmente procedente - sentença mantida - recurso não provido.